Tribunal: TJSP
Processo: 1004317-89.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Obrigação de fazer consistente na mudança do local de instalação do hidrômetro - Alegações de falta de interesse e perda superveniente do objeto, ante o cumprimento da obrigação - Acolhimento - Apelante que não apresentou resistência ao pedido formulado, desde a contestação, na qual confessa os termos da ação e informou haver cumprido

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Obrigação de fazer consistente na mudança do local de instalação do hidrômetro - Alegações de falta de interesse e perda superveniente do objeto, ante o cumprimento da obrigação - Acolhimento - Apelante que não apresentou resistência ao pedido formulado, desde a contestação, na qual confessa os termos da ação e informou haver cumprido a obrigação dela objeto, - Incide, no entanto, o princípio da causalidade, pois ainda que a apelante tenha cumprido a obrigação objeto da ação, somente o fez após o ajuizamento da demanda, devendo arcar com o ônus da sucumbência, pois deu causa à propositura da ação - Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004317-89.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, é apelado
RICARDO DE OLIVEIRA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004317-89.2020.8.26.0562 -Voto no 31913
2
Apelação Cível no 1004317-89.2020.8.26.0562
Apelante: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP
Apelado: Ricardo de Oliveira Costa (justiça gratuita)
Juiz: José Wilson Gonçalves
Comarca: Santos 5a Vara Cível
Voto 31913
OBRIGAÇÃO DE FAZER
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Obrigação de fazer consistente na mudança
do local de instalação do hidrômetro -
Alegações de falta de interesse e perda
superveniente do objeto, ante o cumprimento da
obrigação - Acolhimento - Apelante que não
apresentou resistência ao pedido formulado,
desde a contestação, na qual confessa os termos
da ação e informou haver cumprido a obrigação
dela objeto, - Incide, no entanto, o princípio da
causalidade, pois ainda que a apelante tenha
cumprido a obrigação objeto da ação, somente o
fez após o ajuizamento da demanda, devendo
arcar com o ônus da sucumbência, pois deu
causa à propositura da ação - Sentença
parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls.97/101) que julgou procedente a ação de obrigação de fazer1
ajuizada por Ricardo de Oliveira Costa em face de Cia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, nos
seguintes termos:
"...julgo
procedente
o
pedido,
1 Valor R$ 1.000,00, em março de 2020. Sentença disponibilizada no DJE de
13.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004317-89.2020.8.26.0562 -Voto no 31913
3
determinando que a ré adote as providências necessárias à
disponibilização do serviço de substituição de ligação de água na
unidade indicada, preceito, entretanto, já realizado, conforme
comprovado pela requerida a fls. 82, condenando-a, por
conseguinte, ao pagamento das custas e das despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios de mil
reais."
Recorre a ré buscando a reforma
da sentença para que seja reconhecida a falta de interesse do
autor e a perda do objeto da ação, diante do cumprimento da
obrigação de fazer objeto da inicial.
No
mérito,
bate-se
pela
improcedência da ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
Não há como deixar de reconhecer,
neste caso, a perda superveniente do objeto da ação.
Cuida-se de obrigação de fazer
consistente no remanejamento do hidrômetro instalado na
unidade consumidora em que reside o autor.
Desde a contestação a apelante
alega falta de interesse de agir, porém não negando os fatos
consignados na inicial, em relação às solicitações feitas pelo
autor para a realização do serviço.
A ré, na própria contestação, afirma
que cumpriu a obrigação, isso antes da prolação da sentença.
Nessa conformidade, o objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004317-89.2020.8.26.0562 -Voto no 31913
4
ação deixou de existir, na medida em que se mostra redundante
determinar a realização de algo já realizado.
No entanto, a ré deu causa ao
ajuizamento da ação, porquanto somente realizou o serviço,
anteriormente solicitado pelo autor, administrativamente, após a
citação (fls. 27 e 82).
Nessa hipótese, incide o princípio
da causalidade, devendo a ré, por ter dado causa à propositura
da ação, arcar com os ônus da sucumbência.
Posto isso, dá-se provimento parcial
ao recurso para reconhecer a perda superveniente do objeto da
ação, reformar a sentença e julgar extinta a demanda, sem
julgamento do mérito, carreando à apelante o ônus da
sucumbência, tal qual estabelecido na sentença.
MARINO NETO
Relator